Tribunal: TJES
Processo: 5000707-84.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-84.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JOSE LEANDRO VICENTE DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000707-84.2024.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: JOSE LEANDRO VICENTE DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOSE LEANDRO VICENTE DE SOUZA
em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
, alegando, em síntese, que ao consultar seus extratos de pagamento de benefício previdenciário junto ao INSS, constatou a existência de descontos mensais indevidos realizados pela ré, a título de contribuição associativa, no período de março de 2023 a junho de 2024. O autor sustenta, contudo, que jamais se associou ou contratou qualquer serviço com a requerida, sendo, portanto, indevida a cobrança efetuada. Diante do exposto, requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente e danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: [...] A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato denominado “CONTRIB. ABCB SAC – 0800 323 5069”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, ate o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos valores descontados e da majoração da multa.B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 1.081,80 (mil e oitenta e um reais e oitenta centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte da autora destes novos descontos (art. 323, CPC). C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ) [...].

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. A ré, não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: [...] Nesse sentido, o ônus da prova quanto a regular contratação do negócio jurídico é da requerida, até porque caberia ao autor apenas e tão somente comprovar a existência dos descontos em seu benefício, o que foi feito, conforme extratos juntados ao id. 46520765.Nesta toada, a ré se limita a alegações de regular contratação, no entanto não instruí a defesa com provas do que se alega, o que poderia ter vindo aos autos por meio de contrato assinado pelo autor, selfie, prova de envio de cópia de seus documentos, gravação por meio da qual a contratação tenha se dado, confirmação posterior por SMS ou ligação para aferir os termos do contrato, dentre outras formas, contudo, nenhuma prova foi anexada aos autos. Não obstante, além da ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, é crucial pontuar que nos dias atuais só aumentam o número de fraudes praticadas por Associações relacionadas a descontos indevidos em benefício e aposentadorias, com registro de que estas vem sendo investigadas pelas autoridades competentes [...]

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)